Tribunal: TJSP
Processo: 2033998-90.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Embargos de declaração 2033998-90.2021.8.26.0000/50001 e 50002. Agravo de instrumento. Compra e venda. Ação civil pública. Decisão que homologou o laudo pericial. Inconformismo. Questão que envolve a averiguação do repasse de eventual sobrepreço aos consumidores finais dos hospitais associados da FEHOSP. Trabalho técnico que está solidamente fundamentado. Ausência de elementos que justifiquem o

Ementa:
Embargos de declaração 2033998-90.2021.8.26.0000/50001 e 50002. Agravo de instrumento. Compra e venda. Ação civil pública. Decisão que homologou o laudo pericial. Inconformismo. Questão que envolve a averiguação do repasse de eventual sobrepreço aos consumidores finais dos hospitais associados da FEHOSP. Trabalho técnico que está solidamente fundamentado. Ausência de elementos que justifiquem o não acolhimento das conclusões promovidas pelo laudo pericial. Impugnação superficial, que não desqualifica o laudo apresentado e desconsidera o que foi processado Decisão mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração opostos pela agravante. Julgamento em conjunto dos Embargos 50001 e 50002. Insurgência quanto omissão metodologia proposta pelo perito e aceita pelo juízo. Impossibilidade de alargamento da perícia. Alegação de riscos com o início da perícia. Falta de contradição em relação ao objeto da perícia e ausência de elementos que justifiquem o não acolhimento da metodologia da perícia. Inexistência de "periculum in mora" para realização do laudo. Trabalho pericial que não foi iniciado. Acolhimento. Erro material. Quesitos que devem ser levantados após a realização da perícia. Ausência de irregularidades nas metodologias. Impossibilidade de revisão da finalidade do laudo.
Embargos de declaração que não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento. Parcial acolhimento dos Embargos para constar que não houve realização da perícia. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.